Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. OBRAS IRREGULARMENTE REALIZADAS. AUSÊNCIA DE LICENÇA ESPECÍFICA.
1-No âmbito do direito administrativo, os atos, sejam de natureza vinculada ou discricionária, devem cumprir requisitos que serão sempre vinculativos para sua validade, quais sejam, competência finalidade e forma.
2-A atuação demolitória da AGEFIS não abrange apenas a discussão da regularidade do terreno, mas também a regularidade das construções implementadas, à luz do Código de Edificações (Lei 6.138/2018).
3-O artigo 15, inciso III, da nova codificação exige licença prévia da Administração Pública para início de edificações.
4-No caso, a obra estava em fase de desenvolvimento, à revelia da autorização do Poder Público. Lado outro, não existe qualquer informação no sentido de que o requerente buscou a correção da irregularidade perante as instâncias administrativas.
5-Desse modo, se mostra insuficiente aludir à possível regularização na ocupação, porque ainda que obtenha sucesso, em nada alterará os vícios e irregularidades que recaem sobre a edificação.
6-RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO OS RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. E DESPROVIDO O DO AUTOR.